Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-36.2024.8.11.0050
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000826-36.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RENE RODRIGUES DA ROCHA 01340588102 - CNPJ: 17.426.028/0001-98 (APELANTE), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DESVIO DE FINALIDADE NÃO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, julgou improcedentes os pedidos e manteve multa administrativa no valor de R$ 10.366,67, aplicada por PROCON Municipal em razão de infração às normas do consumidor. A penalidade decorreu de reclamação individual de consumidora por vício de produto. O fornecedor não compareceu à audiência administrativa nem apresentou defesa. Paralelamente, houve condenação judicial ao pagamento de R$ 300,00 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. O apelante sustenta nulidade da sanção por desvio de finalidade, desproporcionalidade do valor da multa e impossibilidade de cumulação com a condenação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve desvio de finalidade na atuação do PROCON ao instaurar processo administrativo a partir de reclamação individual; (ii) estabelecer se a multa aplicada observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) determinar se a posterior condenação civil afasta ou reduz a sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON possui competência para apurar e punir infrações às normas de defesa do consumidor, ainda que a partir de reclamação individual. A atuação decorre do poder de polícia previsto no CDC e no Decreto no 2.181/1997. Não há desvio de finalidade.

4. A multa administrativa tem natureza sancionatória e finalidade pedagógica. Não se confunde com indenização civil. A dosimetria observou os critérios do art. 57 do CDC, consideradas a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

5. O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade. Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, não cabe ao Judiciário substituir a Administração na fixação do valor da penalidade.

6. A responsabilidade civil e a administrativa são independentes. O ressarcimento da consumidora não afasta a infração administrativa nem impede a aplicação de multa.

7. Não há prova de que a penalidade inviabilize a atividade empresarial. A ausência de demonstração contábil impede o reconhecimento de caráter confiscatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O PROCON pode instaurar processo administrativo e aplicar multa por infração ao CDC a partir de reclamação individual, no exercício do poder de polícia. 2. A multa administrativa fixada com base nos critérios do art. 57 do CDC não pode ser revista judicialmente, salvo ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta. 3. A condenação civil do fornecedor não afasta nem reduz a sanção administrativa, em razão da independência das instâncias.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 55, §§1o e 4o, 56 e 57; Decreto Federal no 2.181/97, art. 5o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004269-56.2023.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19/10/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.143928-2/001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 23/11/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09/04/2019; STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENE RODRIGUES DA ROCHA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a multa administrativa no valor de R$ 10.366,67 (dez mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), imposta pelo PROCON Municipal.

O apelante sustenta que a penalidade é nula por desvio de finalidade na atuação do PROCON, que teria excedido sua atribuição de tutela coletiva para atuar em caso individual.

Defende que o valor da multa é desproporcional, especialmente considerando que já foi condenado judicialmente a pagar R$ 2.000,00 por danos morais e R$ 300,00 por danos materiais à consumidora.

Assevera, ainda, violação aos princípios da razoabilidade de desproporcionalidade.

Pontua que o poder sancionador do Estado não pode ser utilizado para inviabilizar a atividade empresarial, especialmente de um microempreendedor individual.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sanção administrativa ou, subsidiariamente, a redução a um valor compatível com a capacidade econômica e com a baixa gravidade da infração.

Nas contrarrazões, o apelado defendeu a legalidade e proporcionalidade do ato administrativo praticado pelo PROCON.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público no presente caso (Id. 345826387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação anulatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 10.366,67.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação: (i) da alegada nulidade da sanção por desvio de finalidade; (ii) da proporcionalidade da multa aplicada; e (iii) da relevância do posterior ressarcimento civil à consumidora.

Passo à análise.

1. Breve histórico processual

A sanção decorreu de reclamação formulada pela consumidora (PA no 51.002.001.22-0000490) que adquiriu produtos da apelante (uma tornozeleira e um par de brincos pelo valor de R$ 300,00) e, após, surgimento de vício (escurecimento), não obteve solução adequada.

Instaurado procedimento administrativo, o fornecedor deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou defesa, culminando na aplicação da penalidade.

Paralelamente, houve ação judicial indenizatória (Processo no 1002450-91.2022.8.11.0050), na qual o apelante foi condenado ao pagamento de danos materiais e morais (R$ 300,00 e R$ 2.000,00).

2. Da competência e finalidade da atuação do PROCON

A alegação de nulidade por desvio de finalidade não merece prosperar.

A atuação do PROCON não se limita à tutela de direitos puramente coletivos em sentido estrito. O PROCON é órgão competente para instaurar procedimento administrativo, apurar infrações às normas consumeristas e aplicar sanções, nos termos dos artigos 55, §1o, e 56 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 5o do Decreto Federal no 2.181/97.

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo." (grifo nosso).

Decreto Federal n.o 2.181/97:

“Art. 5o. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

A reclamação individual atua como forma de iniciar a atuação do exercício do poder de polícia do Estado. Quando um fornecedor viola o direito de um consumidor específico, está, ao mesmo tempo, desrespeitando as regras de ordem pública que protegem todos os consumidores.

Portanto, a instauração de processo administrativo a partir de um vício de produto individual é medida legítima e inserida nas atribuições legais do órgão, inexistindo qualquer desvio de finalidade.

3. Da proporcionalidade da multa e dos limites do controle judicial

O apelante questiona o valor de R$ 10.366,67 em comparação com o preço, fixado em R$ 300,00. Contudo, tal argumento revela-se juridicamente equivocado. A multa administrativa não possui natureza indenizatória, mas caráter sancionatório, com finalidade pedagógica e punitiva.

Alega o apelante que a multa de R$ 10.366,67 é desproporcional ao valor do produto (R$ 300,00) e à sua condição de microempreendedor.

A dosimetria da multa observou os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à verificação de sua legalidade, sendo incabível a substituição do mérito administrativo quando ausente ilegalidade, desvio de finalidade ou manifesta desproporcionalidade.

A propósito:

“(...) "O processo administrativo do PROCON, que resultou na aplicação de multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, observou os preceitos legais, sendo incabível a revisão do mérito pelo Poder Judiciário quando respeitados os princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade.”
(N.U 1004269-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à empresa que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Deve-se manter o valor da multa aplicada, quando obedecidos os critérios legais. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido e provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.143928-2/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 29/11/2023) (g.n.)

No caso, a gravidade da infração foi agravada pela conduta reiterada e omissa do fornecedor, que não apenas deixou de corrigir o defeito do produto, como também não atendeu à convocação do órgão administrativo, deixando de comparecer à audiência e de apresentar defesa.

O descumprimento do dever de colaboração com os órgãos de fiscalização, previsto no artigo 55, parágrafo 4o, do CDC, justifica o aumento da multa para valor superior ao preço do produto.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a multa administrativa com base em critérios objetivos e regulamentares não configura excesso ou confisco:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MULTA BASEADA NA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE INFRATORA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO SEM CARÁTER CONFISCATÓRIO OU SEM ONEROSIDADE EXCESSIVA.
VALOR ALCANÇADO MEDIANTE CRITÉRIOS OBJETIVOS E ARITMÉTICOS. DOSIMETRIA DEFINIDA EM FÓRMULA CONSTANTE DE ATO REGULAMENTAR. SÚMULA 280/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NATUREZA PUNITIVA, PEDAGÓGICA E DISSUASÓRIA DAS SANÇÕES. (...)”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1707029 SP 2017/0255874-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

Assim, não se evidencia desproporcionalidade manifesta ou teratológica que autorize a intervenção judicial.

4. Da independência entre as esferas civil e administrativa

A condenação anterior ao pagamento de danos morais e materiais, na esfera judicial, não pode anular ou reduzir a multa administrativa, pois vigora, no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da independência das instâncias.

A responsabilidade civil tem por finalidade a recomposição do patrimônio do particular lesado. Já a multa administrativa destina-se à proteção da regularidade do mercado de consumo e à punição pela infração a normas de ordem pública.

Assim, o ressarcimento posterior à consumidora não afasta a infração administrativa já consumada, nem retira o caráter ilegal da omissão do fornecedor perante a autoridade fiscalizatória.

5. Da alegada inviabilidade da atividade Empresarial

Embora o apelante alegue que a sanção inviabiliza sua atividade como microempreendedor, não trouxe aos autos prova documental contábil idônea capaz de demonstrar o comprometimento insuportável de sua saúde financeira.

A administração pública utilizou-se de critério estimativo justamente pela ausência de dados fornecidos pelo próprio autuado no momento oportuno.

O Poder Judiciário não pode substituir a discricionariedade administrativa na gradação da multa, salvo em casos de ilegalidade flagrante ou teratologia, o que não se verifica no presente feito.

A propósito:

“(...) III -
Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes
. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (g.n.)

A manutenção da sentença é medida que se impõe para preservar o caráter dissuasório das normas de proteção ao consumidor.

Diante de todo o exposto, as razões recursais não se mostram suficientes para desconstituir o ato administrativo, que se reveste de legalidade, competência e motivação adequada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026